Tribunal: TJBA
Processo: 8056189-43.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8056189-43.2020.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

ADVOGADO: ENY BITTENCOURT (OAB: BA29442-A)

APELADA: DAIANY MARQUES DOS SANTOS

ADVOGADOS: MARCOS ANTÔNIO ANDRADE (OAB: BA35109-A), VINICIUS LIMA DE MOURA (OAB: GO40931-A)

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO
MATERIAL
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO POSTULADA
NA EXORDIAL
. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Banco Itaú Unibanco S.A, contra a sentença prolatada na Ação Revisional n° 8056189-43.2020.8.05.0001, movida por Daiany Marques dos Santos, cujo teor julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se houve violação ao princípio da congruência, nos termos do art. 492 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que concede providência diversa ou em maior extensão do que a postulada configura julgamento
ultra petita
, vedado pelo art. 492 do CPC.

4. A Autora reconheceu, na sua peça vestibular, a validade da taxa de juros contratada, não havendo pedido de revisão do mencionado encargo.

5. Configurado o vício
sub examine
, impõe-se o decote da parte do pronunciamento, que extrapolou os limites da pretensão, sem necessidade de anulação integral do julgado, conforme o disposto no art. 1013, §3º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso provido.

___________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação
n
º

8056189-43.2020.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de
Salvador
,
tendo como A
pelante

o
BANCO

ITAÚ UNIBANCO S.A
, sendo A
pelad
a
DAIANY MARQUES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
.